Tribunal: TJMT
Processo: 1005613-48.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005613-48.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.114.319-18 (ADVOGADO), JULIANA NOGUEIRA - CPF: 040.080.989-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ – ARBITRAMENTO COM BASE NO TRABALHO DO CAUSÍDICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 8o C/C OS INCISOS DO § 2o DO MESMO ARTIGO DO CPC – HONORÁRIOS DEVIDAMENTE FIXADOS – ARBITRAMENTO QUE VERIFICOU O VALOR DA CAUSA, O TRABALHO DESENVOLVIDO (ZELO PROFISSIONAL) E O TEMPO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO - JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC).

A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários.

Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios, de maneira equitativa, desde que não dissociados dos incisos dispostos no artigo 85, § 2o do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida), devendo-se fixar o valor em face do valor da causa, do trabalho desenvolvido pelo advogado (grau de zelo) e tempo de tramitação do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interpostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A,
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos n.o
1005613- 48.2018.8.11.0041 - Cód. 10574685-
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, proposta por
RODRIGO MISCHIATTI,

JULGOU PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios para
CONDENAR
o requerido BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento de
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
, a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação. A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação. (artigo 85, §2o do Código de Processo Civil).

Em síntese, o Banco do Brasil suscita preliminar de ausência de interesse de agir, eis que os honorários contratados foram os de sucumbência, de modo que o recebimento se dá apenas ao final da demanda. Aduz, ainda, que a rescisão unilateral do contrato não retira os seus efeitos e eficácia.

No mérito, assevera que o Apelado busca receber honorários de forma distinta do estipulado no contrato firmado.

Destaca que “(...) os presentes autos se referem à cobrança de honorários relativos a contrato de prestação de serviços advocatícios, onde o Apelado exerceu o respectivo labor de forma autônoma, ostentando liame obrigacional decorrente de contrato firmado sob a égide eminentemente do Direito Civil – o que está em discussão é a possibilidade ou não de o Apelado cobrar honorários de forma diversa da pleiteada”. (ID. Num.
73682969 - Pág. 5
)

Menciona que o contrato firmado é de risco, sem direito de percebimento de valores que não aqueles previstos na avença.

Alega que é “Descabido o arbitramento de honorários, eis que o Apelado pleiteia honorários advocatícios a serem fixados sobre o valor a ação”.

Afirma que o Apelado pode peticionar de forma autônoma na demanda indicada, visando salvaguardar seu direito de recebimento dos valores referentes aos serviços prestados, em caso de êxito do Banco/Apelante.

Assevera que não há má-fé do Banco/Apelante, destacando que o advogado contratado será remunerado exclusivamente pelos honorários de sucumbência devidos pela parte adversa, não podendo reclamar do Apelante qualquer outro valor a esse título.

Ressalta a licitude da rescisão contratual, e também que o mandato pode cessar pela resilição unilateral – direito do mandante; e mais, que “(...) a rescisão não correu somente em relação ao autor, mas com todas as sociedades de advocacia e advogados contratados até o edital de 2008, pois, (...) optou o Banco do Brasil por um modelo diferente para o gerenciamento de seus contratos de serviços advocatícios”. (ID. Num.
73682969 - Pág. 11
)

Sustenta que ocorreu desproporcionalidade entre o valor dos honorários advocatícios arbitrados e a laboração dos serviços prestados.

Requer o acolhimento da preliminar de carência da ação. No mérito, pede o provimento do apelo, a fim de julgar improcedente a ação, invertendo-se o ônus de sucumbência, ou, caso não seja este o entendimento deste Tribunal, que o arbitramento dos honorários seja revisto e fixado de acordo com o trabalho efetivamente prestado, à luz do artigo 85, § 8o do CPC.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interpostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A,
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos n.o
1005613- 48.2018.8.11.0041 - Cód. 10574685-
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, proposta por
RODRIGO MISCHIATTI,

JULGOU PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios para
CONDENAR
o requerido BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento de
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
, a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação. A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação. (artigo 85, §2o do Código de Processo Civil).

Primeiramente, quero consignar que a preliminar de ausência de interesse suscitada pelo Banco do Brasil S/A, alegando que
os honorários contratados foram os de sucumbência, de modo que o recebimento se dá apenas ao final da demanda; e, ainda, que a rescisão unilateral do contrato não retira os seus efeitos e eficácia, na verdade confunde-se com o mérito, e como tal será analisada.

Consigne-se que é incontroverso que
nos autos os honorários advocatícios devidos pelos serviços prestados, seriam somente os de sucumbência; e também que ocorreu a rescisão unilateral, em razão de adoção de nova política de contratação por terceirização, de forma que não há falar em qualquer tipo de desídia do advogado, ou seja, a rescisão não ocorreu por qualquer falha profissional.

Também é evidente que o contrato firmado entre as partes é um contrato de risco, o que não é vedado; porém, o risco assumido pelo advogado contratado funda-se na possibilidade de sucesso que ele terá no patrocínio da ação em razão do seu próprio esforço e diligência, não havendo, todavia, previsão da forma de remuneração em caso de rescisão contratual unilateral e imotivada, porquanto a cláusula firmada vincula o pagamento ao término e sucesso da ação.

Deste modo, com a revogação o mandato, o advogado deixa de atuar na lide, portanto, não poderá envidar esforços para que o Apelante seja vencedor ao final do processo, por conseguinte, a sua remuneração fica sujeita ao êxito do serviço prestado por terceiro.

Logo, conclui-se que o próprio Banco ao revogar o mandato de forma imotivada e unilateral, inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho da Apelada, de modo que resta evidenciado o interesse de agir da parte adversa.

Desta feita, muito embora tenha ocorrido pactuação acerca da forma de remuneração no período de vigência do contrato, não há previsão da forma de remuneração em caso de rescisão contratual unilateral e imotivada, porquanto a cláusula firmada vincula o pagamento ao término e sucesso da ação, e, não disciplinam a forma de pagamento quando da rescisão unilateral.

Destaco que, a teor dos artigos 473 e 599 do Código Civil, é cabível a denúncia ou resilição unilateral quando expressamente prevista, ou implicitamente admitida, bem como é possível a denúncia no contrato de prestação de serviço por tempo indeterminado.

Entretanto, a discussão gira em torno do arbitramento das verbas honorárias, assim, a meu viso, ao considerar que o Banco Apelante pode rescindir o contrato é de se considerar também que ele deve reembolsar o Apelado, sendo que a ausência desse fato certamente gerou a presente demanda judicial, ou seja, ao exercer o direito previsto nos artigos 473 e 599 do CC, o Banco deve arcar com ônus de remunerar a Apelada pelo trabalho produzido.

É incontroverso nos autos que o Apelado laborou para o Banco Apelante, notadamente para o andamento da Ação de Execução n. 0002463-59.2003.811.0055, em trâmite na Comarca de Tangará da Serra-MT, por longos anos.

Portanto, demonstrado que o Autor efetivamente prestou os serviços contratados e só não os concluiu porque teve o seu mandato revogado, é certo que faz jus aos honorários advocatícios, sendo necessária a aferição do valor por meio da competente ação de arbitramento de honorários, a luz do que prescreve o Art. 5o, XXXV da Constituição Federal.

Nesse sentido, trago julgamento recente deste Tribunal:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rescindido o contrato de serviços advocatícios de forma unilateral, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe
.”

(ED 27988/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/04/2015, Publicado no DJE 22/04/2015) (destaquei)

Desta forma, descabida a alegação do banco Apelante de que, o Apelado deve aguardar o encerramento do processo, para só então perceber a remuneração pelo serviço prestado, uma vez que este foi impedido de levar a causa até o fim, com a denúncia imotivada do contrato, pelo próprio banco.

Ora, o fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC).

É bem verdade que em nosso direito vige os princípios da liberdade contratual e “pacta sunt servanda”, que, todavia, não são absolutos, devendo ser interpretados relativamente, mormente quando há ofensa aos princípios citados.

Nesse sentido trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. FCVS. CESSÃO DE OBRIGAÇÕES E DIREITOS. "CONTRATO DE GAVETA". TRANSFERÊNCIA DE FINANCIAMENTO. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MUTUANTE. LEI No 10.150, DE 2000 (ART. 20).

(...)

6.
Deveras, consoante cediço, o princípio pacta sunt servanda, a força obrigatória dos contratos, porquanto sustentáculo do postulado da segurança jurídica, é princípio mitigado, posto sua aplicação prática estar condicionada a outros fatores, como, por v.g., a função social
, as regras que beneficiam o aderente nos contratos de adesão e a onerosidade excessiva.

7. O Código Civil de 1916, de feição individualista, privilegiava a autonomia da vontade e o princípio da força obrigatória dos vínculos. Por seu turno, o Código Civil de 2002 inverteu os valores e sobrepõe o social em face do individual. Dessa sorte, por força do Código de 1916, prevalecia o elemento subjetivo, o que obrigava o juiz a identificar a intenção das partes para interpretar o contrato. Hodiernamente, prevalece na interpretação o elemento objetivo, vale dizer, o contrato deve ser interpretado segundo os padrões socialmente reconhecíveis para aquela modalidade de negócio. (...)”. (REsp no 838.127 – DF. Relator Ministro Luiz Fux. Publicado em: 03-12-2008)

Nessa trilha, o parágrafo único do art. 2.035 do Código Civil, assim dispõe:

Art. 2.035. Omissis...

Parágrafo único.
Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos
.”

(destaquei)

Assim, no atual modelo de formulação de contratos previsto em nosso ordenamento jurídico, os princípios devem ser analisados de forma sistêmica.

Nesse diapasão, o princípio da liberdade de contratar é informado pelo princípio da boa-fé, a fim de qualificar a conduta das partes e orientar a interpretação do contrato.

Por sua vez o “pacta sunt servanda” deve ser mitigado, ante a necessidade de assegurar o equilíbrio contratual, entre a prestação e a contraprestação, e assim garantir a função social do contrato, bem como o ideal de justiça contratual que integra, entre outros, o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, justa e solidária, previsto no Art. 3o, I da Constituição Federal.

Ademais, é cediço que os princípios fundamentais não são absolutos, sujeitam-se a limites impostos por outros princípios fundamentais, devem, pois, ser aplicados mediante ponderação. Nesse sentido, Barroso afirma que
“
não existe hierarquia em abstrato entre princípios, devendo a precedência relativa de um sobre o outro ser determinada à luz do caso concreto”
.
(Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 329)

Nesse contexto, não há ofensa ao assentado no art. 133 da CF, aos artigos 3o e 4o do CPC e ao art. 2o da Lei 8.906/94, uma vez que conforme demonstrado alhures, o ato praticado pelo banco contratante, afrontou aos princípios da boa-fé contratual (art. 422 e art. 113 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC), sendo passível de análise conforme previsto no art. 5o, XXXV da CF.

Desta forma, ao sopesar os princípios mencionados na testilha em questão, entendo que o Apelado tem o direito de receber os honorários advocatícios.

Nessa linha, esta Câmara decidiu de forma unânime em processo da minha relatoria:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM TRABALHO EXECUTADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. O arbitramento judicial de honorários se presta fixação de valor pelo trabalho prestado pelo advogado, pelo qual não foi previamente estipulado, conforme art. 22, §2°, da Lei 8.906/94.
A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual, sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono e em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como com o art. 20, §3°, do CPC e suas alíneas.
“ (Ap 119610/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 26/02/2015) (destaquei)

Ainda, sobre o tema colaciona-se aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
Direito civil. Honorários advocatícios. Contrato para atuação processual com previsão de remuneração exclusivamente mediante honorários de sucumbência. Destituição do advogado no curso do processo. Direito ao arbitramento dos honorários.

- Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado.

Recurso especial conhecido e provido.
”
(STJ - REsp 945.075/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 18/06/2010). (destaquei)

Colhe-se, também, escólio da decisão acima, em razão da grande similitude fática:

“
(...)

Assiste razão a recorrente. Com efeito, o risco do advogado do contrato com remuneração por êxito deve ser calculado com base na probabilidade de sucesso da pretensão do seu cliente por ele defendida, esse é o limite do consentimento das partes no momento da contratação. O risco assumido pelo causídico não pode abranger a hipótese de o contratante por ato próprio anular o seu direito a remuneração, rescindido o contrato por denúncia vazia. Nessas hipóteses, o cliente deve assumir os ônus correspondentes ao exercício do seu direito de não ser representado pelo advogado que havia contratado. Esse ônus é o de remunerá-lo pelo trabalho desempenhado até àquele momento
”.

Esse é o entendimento deste Tribunal, senão vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS - § 2o DO ARTIGO 22 DO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL E § 4o DO ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SERVIÇOS PRESTADOS PARCIALMENTE - HONORÁRIOS DEVIDOS - FIXAÇÃO - OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, ASSIM COMO A VERBA DE SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE - RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

Não há como apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito.

Ainda que tenha havido contrato com previsão de recebimento dos honorários advocatícios apenas se houver sucumbência, o rompimento da avença antes de finda a demanda pelo contratante, impedindo o recebimento dessa remuneração, garante o direito ao profissional de pleitear em juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito do contratante.

Admitida a prestação de serviços advocatícios e provado o não pagamento, deve a verba honorária contratual ser judicialmente arbitrada em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, levando-se em consideração, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o disposto no § 2a da Lei no. 8.906/94 (EOAB) e § 4o do art. 20, do CPC pelo que, deve ser majorada se desatendidos tais requisitos.

A verba de sucumbência igualmente deve ser fixada com respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (Ap 135244/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 21/01/2015) (destaquei)

E mais:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CARÊNCIA DA AÇÃO – TESE REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM DE JUSTA CAUSA – DIREITO AO ARBITRAMENTO DA VERBA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há como apreciar a preliminar de carência de ação pela ausência de interesse de agir se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito.

Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”
(Ap 10307/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015) (destaquei)

Registro que a lei 8.906/94 não impede a contratação se dê mediante pagamento quando ocorrer a sucumbência, entretanto é preciso anotar que essa permissividade decorre da presunção de que o advogado trabalhará até o final da causa, de modo a envidar esforços para lograr-se vencedor na demanda e assim fazer jus aos honorários sucumbenciais.

À vista disso, dispõe o art. 22, § 2o, da lei n. 8.906/94:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB”.

Contudo, embora tenha ocorrido contrato de honorários com previsão de recebimento apenas na hipótese de sucumbência, é possível a propositura da ação de arbitramento de honorários, em caso de rescisão imotivada de contrato de prestação de serviço que não previa a remuneração em tal situação, sob pena de locupletamento ilícito do contraente.

No que concerne ao “quantum” fixado a título de condenação ao pagamento da verba honorária advocatícia, tenho que foi arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que fundamentada na pretensão de majoração, sob a argumentação de que o valor perseguido nos autos em que patrocinou alcança cifra milionária, a meu viso, merece lograr êxito, isto porque além da causa alcançar soma considerável, ultrapassando R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), tem-se que foram longos anos a frente do processo, oportunidades em que os advogados atuaram de forma zelosa, a fim de que o resultado fosse alcançado, o que não ocorreu, após longos anos de trabalho, em razão da rescisão unilateral do contrato pela instituição bancária.

Portanto, mostra-se incontroverso o trabalho prestado ao longo de anos pelo recorrente em favor do Banco do Brasil S/A, de modo que considero plausível a fixação em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com base no artigo 85, § 8o do CPC, desde que não estejam dissociados dos incisos dispostos no artigo 85, § 2o do mesmo Código.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar a verba honorária, porque o Juízo a fixou no patamar máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021